Tribunal: TJMT
Processo: 1027136-69.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027136-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (AGRAVANTE), LUCIANO PORTO AZEVEDO - CPF: 667.142.221-49 (AGRAVADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (AGRAVADO), MARCIO LUIZ BARBOSA - CPF: 569.041.009-82 (AGRAVADO), PAMELA CAROLINE DE AZEVEDO - CPF: 728.224.811-72 (AGRAVADO), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE CONVERSÃO DO RITO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA QUANTIA CERTA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE A CITAÇÃO FORMAL DOS DEMAIS EXECUTADOS – AVISOS DE RECBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIROS – DECISÃO ESCORREITA – AUSENTE INCIDÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 284, § 4° DO CPC – NÃO DEMONSTRADO QUE OS ENDEREÇOS PARA OS QUAIS AS CARTAS DE CITAÇÃO FORAM DIRECIONADOS SE TRATAM DE PRÉDIOS E/OU CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS COM CONTROLE DE ACESSO – CITAÇÃO É O ATO MAIS SOLENE DO PROCESSO E EVENTUAL VÍCIO ACARRETA A INEXISTÊNCIA DO PROCESSO A SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 248, §4º, do CPC, dispõe que
“nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”
.

Conquanto sustente a incidência da disposição acima no caso vertente, a parte exequente agravante não comprova de maneira cabal, prova que lhe é constitutiva de direito, o fato de que os terceiros que receberam as correspondências de citação dos executados agravados são, de fato,
“funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”
, sequer havendo demonstração de que os locais de citação possuem controle de acesso para incidência da disposição acima, o que pode se demonstrado.

O ato de citação é o mais solene do processo, devendo-se ter absoluto cuidado no seu escorreito cumprimento e aferição de validade na medida em que seu eventual vício acarreta a própria inexistência do processo, o que pode ser declarado a qualquer tempo.

A conversão do rito da execução para quantia certa contra apenas um dos executados que foi formalmente citado resultaria em confusão processual, já que o processo seguiria o rito executivo para entrega de coisa incerta contra a maior parte dos outros executados, o que não deve ser admitido, mormente porque a parte exequente pode/deve providenciar o que for necessário para que a citação seja realizada de forma válida e regular, indene de qualquer dúvida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027136-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCELO MARTINELLI CORAZZA

AGRAVADOS:

LUCIANO PORTO AZEVEDO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta nº. 1004927-44.2016.8.11.0003, ajuizada em face de
LUCIANO PORTO AZEVEDO
e
OUTROS
, que indeferiu o pleito de conversão da execução de coisa incerta em execução por quantia certa.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“foi proferida decisão indeferindo a conversão da execução para entrega de coisa incerta para ação de execução por quantia certa, sob fundamento de que os Executados, ERIKA LUIZA GREGÓRIO AZEVEDO, MARCIO LUIZ BARBOSA e PAMELA CAROLINE AZEVEDO, não haviam sido citados”
(sic).

Afirma que
“ingressou com Embargos de Declaração, apontando erro material na decisão, porquanto os três executados em questão foram citados por correspondência, indicando o Agravante em seu recurso de Embargos de Declaração a localização dos avisos de recebimento daquelas correspondências:

- Executado Márcio Luiz Barbosa, citado via correspondência id. 4596784, conforme AR constante do id. 5507543;

- Executada Pamela Caroline Azevedo, citada por correspondência id. 4596787, conforme AR constante do id. 5507483;

- Executada Erika Luiza Gregório Azevedo, citada por correspondência id. 12643211, conforme AR – id.13063693.”
(sic).

Ressalta que
“o julgador em verdade estava a considerar vícios nas citações, porque as assinaturas nos Avisos de Recebimentos não foram recebidas pelos próprios Executados, mas por terceiros”
(sic).

Registra que
“em relação aos Agravados e Executados Márcio Luiz Barbosa e Pamela Caroline Azevedo, as correspondências foram encaminhadas para a residência dos mesmos, que se situa no Condomínio Village do Cerrado, que possui controle de acesso, e funcionários encarregados do recebimento das correspondências”
(sic).

Assevera que a
“Executada Érika, teve a correspondência recebida por terceiro, no endereço de seu escritório de advocacia, onde efetivamente se presume haver uma organização e controle para recebimento de correspondências oriundas da Justiça”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo,
“para evitar que se prossiga na execução, dentro dos critérios equivocados anteriormente narrados, evitando assim, repetição de atos válidos de citação”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 190794671.

Na decisão Id. 193508699 o recurso foi recebido, sendo por mim
concedido
o efeito suspensivo vindicado na data de 1º/12/2023.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 194872228.

Intimados, os agravados executados deixaram decorrer o prazo para contraminuta, conforme certidão Id. 200379166.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que indeferiu o pedido de conversão da execução ao fundamento de que determinados executados não foram citados.

Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

“(...)

Da análise dos autos é possível constatar que somente o executado LUCIANO PORTO AZEVEDO foi citado, não olvidar que a falta de citação de todos os executados, impede que estes tenham a oportunidade de entregarem o produto ou mesmo de apresentarem embargos à execução, desprestigiando-se assim o contraditório e a ampla defesa.

Destarte a petição de id. 84186076 requereu a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, contudo, não cabe, no momento processual, a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Isto posto, INDEFIRO o pleito de conversão da execução de coisa incerta em execução por quantia certa”
(Id. 103458788).

Ressalte-se que essa decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo
(Id. 190766679), nos seguintes termos:

“(...) Convém consignar que em que pese as citações por AR terem sido enviadas, conforme indicação do embargante (id. 5507543, 5507483, 13063693), todas foram recebidas por terceiros.

Ante o exposto, RECEBO ambos embargos declaratórios, porém, no mérito, os DESACOLHO e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos dos embargantes.”
(sic)

Pois bem.

Acerca do caso em análise, salutar a dicção do art. 248, §4º, do CPC,
ex positis
:

“§ 4º
Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Contudo, a despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se escorreita a decisão recorrida, isso porque, conquanto sustente a incidência da disposição acima no caso vertente, a parte exequente agravante não comprova de maneira cabal, prova que lhe é constitutiva de direito, o fato de que os terceiros que receberam as correspondências de citação dos executados ERIKA LUIZA GREGÓRIO AZEVEDO, MARCIO LUIZ BARBOSA e PAMELA CAROLINE AZEVEDO são, de fato,
“
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”
, sequer havendo demonstração de que os locais de citação possuem controle de acesso para incidência da disposição acima, o que pode se demonstrado.

A propósito, não é outro o entendimento da Corte Superior, que em caso semelhante, declarou nulos os atos posteriores à citação recebida por pessoa estranha à lide. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1º, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015.

2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais.

3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia.

4.
A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa
somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que,

nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso
.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 22/6/2020)

Neste contexto, saliento que o ato de citação é o mais solene do processo, devendo-se ter absoluto cuidado no seu escorreito cumprimento e aferição de validade na medida em que seu eventual vício que acarreta a própria inexistência do processo, o que pode ser declarado a qualquer tempo.

Além disso, a conversão do rito da execução para quantia certa contra apenas um dos executados (que foi formalmente citado) resultaria em confusão processual, já que o processo seguiria o rito executivo para entrega de coisa incerta contra a maior parte dos outros executados, o que não deve ser admitido, mormente porque a parte exequente pode/deve providenciar o que for necessário para que a citação seja realizada de forma válida e regular, indene de qualquer dúvida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo incólume
a decisão agravada. Por conseguinte,
revogo
a tutela recursal de Id. 193508699.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024